Tribunal: TJMT
Processo: 1033370-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033370-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (AGRAVANTE), JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (AGRAVANTE), FABIO GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.089.406/0001-25 (AGRAVADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (AGRAVADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL E AÇÃO CONEXA QUESTIONANDO O CONTRATO DE
ARRENDAMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença que reconheceu a posse dos agravantes sobre o imóvel até a expiração do contrato de arrendamento. A decisão recorrida fundamentou-se na pendência de julgamento de Recurso Especial e na existência de ação conexa questionando a validade do contrato de arrendamento, além da necessidade de preservar a segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interposição de Recurso Especial e a existência de ação conexa justificam a suspensão do cumprimento provisório da sentença; e (
ii
) analisar se a decisão impugnada viola o caráter alimentar dos honorários sucumbenciais ao sobrestar sua exigibilidade até o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso Especial interposto não possui efeito suspensivo automático, mas isso não implica a impossibilidade de se analisar outros princípios jurídicos aplicáveis ao caso, como a segurança jurídica.

O juízo de primeiro grau exerceu seu poder geral de cautela (art. 297 do CPC) para evitar instabilidade processual e risco de decisões contraditórias, considerando que os agravados estão na posse do imóvel há mais de dois anos e há possibilidade de reforma do acórdão pelo STJ.

A ação de rescisão do contrato de arrendamento, ainda em trâmite, questiona sua validade e aponta possível fraude e inadimplência, o que reforça a necessidade de aguardar a consolidação definitiva da decisão.

O cumprimento provisório da sentença não se confunde com execução imediata e irrestrita, devendo observar as cautelas do art. 520, IV, do CPC, especialmente quanto à reversibilidade da medida.

Os agravantes não demonstraram risco de dano irreparável, pois a posse permanece na esfera dos agravados, que nela estão há mais de dois anos, sem evidências de atos lesivos ao bem. Por outro lado, eventual reintegração seguida de reversão da decisão pelo STJ poderia gerar instabilidade possessória e frustrar direitos dos agravados.

O prazo final do contrato de arrendamento é exíguo (abril de 2025), podendo eventuais discussões sobre sua validade e término serem resolvidas em perdas e danos.

A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais até o trânsito em julgado não viola seu caráter alimentar, mas se justifica pela aplicação do princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interposição de Recurso Especial e a existência de ação conexa que questiona a validade do contrato de arrendamento justificam a suspensão do cumprimento provisório de sentença para preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.

O juízo de primeiro grau pode, no exercício do poder geral de cautela, determinar a suspensão do cumprimento provisório da sentença para evitar riscos de irreversibilidade e instabilidade processual.

A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais até o trânsito em julgado não viola seu caráter alimentar quando fundamentada na segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297 e 520, IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAQUELINE FREITAS LIMA e WANDER RESENDE MARTINS
, com o objetivo de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução Provisória de Sentença no 1001850-20.2024.8.11.0044, ajuizada em face de
FABIO DA SILVA GUIMARAES e FABIO GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença até que a decisão no processo no 1003572-60.2022.8.11.0044 transite em julgado.

Reclamam que os agravados, requereram a prejudicialidade externa entre o cumprimento provisório de sentença e a ação no 1002449-56.2024.8.11.0044, pendente de citação, ao invés de buscar o efeito suspensivo do Recurso Especial interposto nos autos no 1003572-60.2022.8.11.0044 perante o Tribunal competente, vez que o Recurso especial não é dotado de efeito suspensivo.

Sustenta
m
que a suspensão do cumprimento
viola
o seu direito à posse do imóvel, reconhecido pela sentença reformada em sede de apelação, e que deve ser garantida até o término do contrato de arrendamento em 04/04/2025.

Asseguram que a suspensão do cumprimento provisório de sentença mutila o caráter alimentar no tocante aos honorários sucumbenciais, além de não justificar o aguardo do
trânsito
em julgado da ação 1003572-60.2022.8.11.0044, porquanto a execução
deverá
prosseguir
obstando-se
apenas o levantamento do valor obtido
.

Postulam o
provimento do presente recurso
, a fim de permitir aos recorrentes a oferta de nova caução para garantir o cumprimento do julgado, a ser submetida à apreciação do juízo competente para análise e eventual aceitação, bem como a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel matriculado sob o no 1306 no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT, viabilizando o cumprimento integral do contrato de arrendamento até a data final estipulada, qual seja, 04/04/2025.

Por derradeiro, pugnam
pelo prosseguimento
do cumprimento provisório de sentença, independentemente do trânsito em julgado da ação no 1003572-60.2022.8.11.0044, a qual se encontra pendente de julgamento de Recurso Especial, desprovido de efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(id 255262156).

Na contraminuta, os agravados pedem o desprovimento do recurso (id 263155259).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber sobe a possibilidade de se suspender o cumprimento provisório da sentença ajuizado pelos agravantes de sentença que reconheceu a posse deles sobre o imóvel até a expiração do contrato de arrendamento, diante da interposição de Recurso Especial nos autos principais e da existência de ação conexa questionando a validade do contrato de arrendamento.

Pois bem.

É fato incontroverso que o Recurso Especial interposto nos autos no 1003572-60.2022.8.11.0044 não tem efeito suspensivo automático. Contudo,
tal circunstância
não
autoriz
a
que
o cumprimento provisório da decisão possa ser implementado sem a análise de outros princípios jurídicos aplicáveis ao caso
em análise.

A
ssim é, que a decisão
fundamentou
a
necessidade de garantir a segurança jurídica, considerando
que os
executado
s
/agravados
se encontra
m
na posse do imóvel há mais de dois anos, desde 15/09/2022, em decorrência de cumprimento de carta precatória expedida nos autos no 1002411-15.2022.8.11.0044
. A
lém disso, h
á recurso pendente de julgamento no STJ,
caso em que o acórdão
(que permitiu o término do contrato de arrendamento)
pode
vir a
ser reformad
o
.

Soma-se a isso, o trâmite de ação de
rescisão de contrato de arrendamento rural (no 1002449-56.2024.8.11.0044), em que se questiona a validade do contrato e se aponta possível fraude e inadimplência

Por fim, há que se ponderar que o
pedido de reintegração de posse
formulado pelos ora agravantes,
não foi concedido liminarmente no acórdão exequendo
, o que
, na casuística examinada,
impede o cumprimento provisório da decisão sem que haja trânsito em julgado.

Como se visualiza,
o juízo de primeiro grau exerceu seu poder geral de cautela (art. 297 do CPC)
e
decidi
u
que a execução provisória deveria aguardar a consolidação definitiva da decisão, para evitar a instabilidade processual e o risco de decisões contraditórias
.

Atenta-se que o
cumprimento provisório da sentença não se confunde com a sua execução imediata e irrestrita
.

O próprio CPC, em seu artigo 520, IV, exige que sejam adotadas cautelas para garantir eventual reversibilidade da medida.

No caso concreto, os agravantes já tiveram uma caução rejeitada e buscaram oferecer uma nova, cuja suficiência ainda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau
. Portanto, não há como afirmar, desde já, que o cumprimento da decisão pode ser realizado sem comprometer a reversibilidade.

Além disso, não há risco de dano irreparável aos agravantes,
porquanto é fato incontroverso, ao que parece, que a posse
permanece na esfera dos agravados, que nela se encontram há mais de dois anos, não havendo evidências de que estejam praticando atos lesivos ao bem
.

Por outro lado, a eventual reintegração dos agravantes, seguida de uma posterior reversão da decisão pelo STJ, poderia gerar uma instabilidade possessória grave
, além de potencialmente frustrar o direito dos agravados caso se reconheça a invalidade do contrato de arrendamento na ação conexa.

Acrescento, ainda, que o prazo final do arrendamento é exíguo (início de abril de 2025),
e se for o caso, questões oriundas do contrato de arrendamento e seu término
,
podem se resolver em perdas e danos.

Quanto à alegação de prejuízo em relação aos honorários sucumbenciais, a decisão recorrida não extinguiu a obrigação, mas apenas sobrestou sua exigibilidade até o trânsito em julgado. Não há, portanto, violação ao caráter alimentar da verba honorária, mas sim a aplicação prudente do princípio da segurança jurídica.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a decisão recorrida, tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025